Tribunal: TJMT
Processo: 1041367-33.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041367-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIANO DE OLIVEIRA - CPF: 032.699.211-10 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCIVANIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.143.271-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1041367-33.2025.8.11.0000

PACIENTE: ADRIANO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que se encontra sob custódia preventiva, em decorrência de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas no bojo de investigação instaurada para apurar a prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da prisão preventiva, em razão do descumprimento de medidas protetivas, observou os requisitos legais e constitucionais, ou se configura constrangimento ilegal diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva não se funda apenas no descumprimento de medidas protetivas, mas em quadro de gravidade concreta, caracterizado por reiteradas ameaças, coações e riscos à integridade física e psíquica da vítima.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite a prisão preventiva como medida legítima para a contenção de risco de reiteração delitiva, sendo inviável sua substituição por medidas alternativas quando evidenciada a sua necessidade concreta.
5. O descumprimento das medidas protetivas indica insuficiência das cautelares diversas, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
A reiteração de condutas delitivas graves, no contexto de violência doméstica e familiar, justifica a manutenção da prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191.097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no HC 741.129/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.08.2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1041367-33.2025.8.11.0000

PACIENTE: ADRIANO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ADRIANO DE OLIVEIRA
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, com vistas à garantia da ordem pública, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, em razão do suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos nº 100620013.2025.8.11.0013, no âmbito do qual se apura a suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar (cf. Id. n.º 330150375 – págs. 2-5).

A entidade impetrante alega que há constrangimento ilegal, sustentando que, embora o descumprimento de medidas protetivas possa justificar a prisão preventiva, a mera infração dessa medida cautelar não basta, por si só, para autorizar o encarceramento, sob pena de ferir os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva.

Com base nisso, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada, aplicando-se, alternativamente, caso persista a necessidade, medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (cf. Id. n.º 330150374).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 330392853).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 330844386).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 331194358).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1041367-33.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos elementos constantes nos autos do processo nº 1006379-44.2025.8.11.0013, infere-se que o paciente,
ADRIANO DE OLIVEIRA
, teve decretada a prisão preventiva em
16 de novembro de 2025
, em virtude de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de sua ex-companheira, decisão da qual, buscando elucidar de maneira precisa os elementos que a fundamentaram, transcrevo, a seguir, o respectivo excerto:

“[...] Da análise do feito, não se verifica a existência de vícios formais que possam acarretar a nulidade do auto de prisão.

Dessa forma, considerando que a situação concreta encontra correspondência na hipótese prevista no art. 302, I, do Código de Processo Penal, HOMOLOGO prisão em flagrante para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

O art. 310 do CPP estabelece que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente: I) proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal (etapa já superada); II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; III) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

A decretação da prisão preventiva fundamenta-se: a) na situação fática justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) na sua imperiosa necessidade.

A legitimidade da prisão preventiva, à luz das garantias constitucionais contra restrições arbitrárias de liberdade (art. 5º, LXI, LXV e LXVI), pressupõe a existência de prova acerca da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), além da demonstração de que a liberdade do réu representará perigo à sociedade, à ordem pública, à ordem econômica, ou poderá obstar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, caracterizando-se o periculum libertatis (art. 312 do CPP).

Consoante leciona Nestor Távora, a prisão preventiva “é a prisão cautelar de natureza mais ampla, sendo uma eficiente ferramenta de encarceramento durante toda a persecução penal, leia-se, durante todo o inquérito policial e na fase processual. Até antes do trânsito em julgado da sentença, admite-se a decretação prisional, por orem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente (art. 5º, inciso LXI da CF), desde que presentes os elementos que simbolizem a necessidade do cárcere, pois a preventiva, por ser medida de natureza cautelar, só se sustenta se presentes o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração, os eventuais envolvidos, além de algum motivo legal que fundamente a necessidade do encarceramento” (Távora, Nestor. Curso de direito processual penal / Nestor Távora, Rosmar Rodrigues Alencar – 11. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.).

Por sua vez, o art. 313 do CPP estabelece as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, quais sejam:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado a hipótese de curso do período depurador; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Por sua vez, o art. 20 da Lei n. 11.340/06 dispõe que “em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.

No presente caso, a decisão proferida em 07/11/2025 no Processo n. 1006200-13.2025.8.11.0013 impôs as seguintes medidas protetivas em face do suspeito:

a) AFASTAMENTO do lar, domicílio ou local de convivência;

b) PROIBIÇÃO de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 100 metros;

c) PROIBIÇÃO de contato com a ofendida, seus familiares e/ou testemunhas por qualquer meio de comunicação;

d) PROIBIÇÃO de frequentar o seguinte local: STUDIO CIMARA – LOCAL DE TRABALHO, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima;

Nada obstante,
embora ciente acerca das restrições fixadas, o suspeito, deliberadamente, teria ido até a residência da vítima, se recusando a sair, até a chegada da polícia militar
.

O descumprimento das medidas protetivas revela descaso com as ordens do Poder Judiciário, além de
evidenciar o risco à integridade física e/ou psicológica da vítima e de seus familiares
.

Com efeito, a recalcitrância do suspeito demonstra que
as medidas impostas não são suficientes para coibir eventuais atos de violência em face da ofendida
.

Nesse sentido
, a liberdade do acusado representa perigo à ordem pública
.

[...]

Portanto, a segregação cautelar é medida que se impõe.

1 - Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal [...]”.

Igualmente oportuno, para fins de esclarecimento dos fatos em apuração, transcrever a decisão que impôs ao paciente medidas protetivas de urgência, cujo suposto descumprimento ensejou a decretação da custódia cautelar:

“[...] Trata-se de Requerimento de Medidas Protetivas aviado por LUCIVANIA PEREIRA DOS SANTOS, em desfavor de ADRIANO DE OLIVEIRA, seu ex-companheiro.

Narra a ofendida in verbis (id 214159105):

“QUE convive maritalmente com ADRIANO DE OLIVEIRA há aproximadamente 18 (dezoito) anos; QUE possuem três filhos em comum, sendo STEFANY CRISTINE SANTOS DE OLIVEIRA, 13 anos de idade, ALEXANDRE HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, 12 anos de idade, e ESTER SANTOS DE OLIVEIRA, 9 anos de idade; QUE o fato ocorreu na data de hoje, por volta das 21h00min; QUE tudo se deu em sua residência situada na Avenida Otacílio José Santana, nº 301, Bairro Santa Cruz, em Pontes e Lacerda/MT; QUE declara não possuir deficiência; QUE relata que seu convivente chegou em casa e passaram a conversar sobre o término da relação; QUE a declarante expressou que desejava encerrar a convivência, pois não estavam mais se entendendo em razão das constantes discussões; QUE ADRIANO alterou-se com a decisão da declarante;
QUE passou a apertá-la e tentar beijá-la à força
; QUE na presente data
ameaçou desferir socos contra a declarante
; QUE na data de hoje o suspeito
quebrou o celular da declarante ao jogá-lo contra a parede
; QUE o celular ficou funcionando, mas o suspeito levou consigo; QUE na data do dia 25/10/2025
ADRIANO pegou uma faca e ameaçou matar a declarante e, em seguida, cometer suicídio, sendo impedido pela mãe dele e pelos filhos do casal
; QUE a mãe de ADRIANO, de nome MARIA GENI DE OLIVEIRA, telefone (65)

99912-7436, presenciou os fatos ocorridos nesta data e também fatos anteriores em que ele ameaçou tirar a vida da declarante; QUE na sexta-feira da semana passada, dia 31/10/2025,
ADRIANO desferiu um soco em suas costas
, embora atualmente não haja marcas aparentes; QUE
seus filhos frequentemente presenciam as discussões e agressões praticadas por ADRIANO
; QUE
ADRIANO ofende e humilha a declarante
, chamando-a de vagabunda e insinuando que estaria mantendo relação com outro homem; QUE a declarante informa que não deseja representar criminalmente contra o autor;
QUE a declarante deseja Medida Protetiva de Urgência, relatando que não suporta mais a convivência agressiva
; QUE declara não depender financeiramente de ADRIANO; QUE autoriza ser intimada e contatada por meio do telefone/WhatsApp número (65) 98115-5098; QUE o suspeito não tem fácil acesso a arma de fogo”.

Eis o necessário.

Atento a Instrução Normativa n. 2, de 10 de MARÇO de 2020, que passou a regulamentar e padronizar o processamento das medidas protetivas de urgência, a fim de estabelecer uniformidade, bem como assegurar uma prestação jurisdicional eficiente, passo a DECIDIR.

Pois bem, os autos amoldando-se na figura descrita no 5º, III, da Lei n. 11.340/06.

Assim, constatada a prática de violência doméstica, seja física ou moral, o Juiz poderá tomar as providências previstas no art. 22 da Lei n. 11. 340/2006.

Entrementes, abstraindo a cominação de culpa pelo evento que, de seu turno, deve ser postergada ao feito respectivo, colhe-se que, analisando os termos de declarações, por medida de prudência e tendente a evitar consequências mais gravosas a ambas às partes, o que caracteriza o fumus boni iuris e o periculum in mora, não há dúvidas de que devam ser adotadas algumas das medidas de proteção elencadas na Lei n. 11.340/2006, e o faço por reconhecer, justamente, a "mens legis", ou seja, o caráter finalístico da norma respectiva, qual seja, o de criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, "in casu", a vítima acima discriminada.

Na situação concreta, conforme descrito, são narradas condutas perpetradas contra a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse diapasão, conforme pugnado pela vítima, DETERMINO que o suposto agressor se submeta às condutas preventivas a seguir elencadas, quais sejam:

a)
AFASTAMENTO do lar, domicílio ou local de convivência
;

b)
PROIBIÇÃO de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 100 metros
;

c)
PROIBIÇÃO de contato com a ofendida, seus familiares e/ou testemunhas por qualquer meio de comunicação
;

d)
PROIBIÇÃO de frequentar o seguinte local: STUDIO CIMARA – LOCAL DE TRABALHO, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima
;

DETERMINO, ainda, o encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção ao atendimento e recondução ao respectivo domicílio.

Consigno que o
descumprimento de medidas protetivas configura o crime descrito no art. 24-A da Lei n. 11.340/06
[...]”.

Observa-se que a autoridade tida como coatora justificou a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva na
garantia da ordem pública
, não se limitando, ao contrário do que supõe a entidade impetrante, à inobservância das medidas protetivas de urgência, mas ponderando, sobretudo, as condutas antecedentes que ensejaram sua imposição –
comportamentos reiterados dotados de elevada gravidade
, reveladores do
periculum libertatis
– risco concreto que sua liberdade representa à ordem pública e, principalmente, à integridade física e psicológica da vítima.

Tratando-se de medida cautelar, a prisão preventiva deve, imperiosamente, observar os pressupostos legais de
necessidade
e
adequação
, conforme delineado no art. 282 do Código de Processo Penal, além de submeter-se ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária consolidada que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos
interesses processuais
e das
garantias da ordem pública ou econômica
. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a
gravidade do delito
, as
circunstâncias do fato
e as
condições pessoais do agente
, mostre-se proporcional e idônea à salvaguarda dos bens jurídicos em questão, devendo-se – por imperativo constitucional – optar pela providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por acaso, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Ultrapassada a verificação acerca da viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da preventiva requer, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido na concretude de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

Considerando as premissas delineadas, impende reafirmar – tal como assentado na análise liminar da presente impetração – que
os fundamentos invocados pela autoridade apontada como coatora para a decretação da prisão preventiva do paciente mostramse plenamente justificados
, em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF - HC: 191097 SP 0102503-15.2020.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/04/2021).

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023), afastando, inclusive, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas quando comprovada a necessidade da segregação. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por ser pertinente, destaco o teor do
Enunciado Orientativo nº 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em reforço, no que se refere especificamente ao descumprimento de medidas protetivas de urgência:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPC, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Conforme disposto no art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
. 3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que o agravante teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele consistentes em proibição de aproximação da ofendida e de contato com ela ou com seus familiares, por qualquer meio. Conforme consignado no decreto preventivo, ele, durante a vigência das medidas protetivas, teria tentado entrar em contato com a vítima por meio de celular e, posteriormente, teria se dirigido até a residência dela e a ameaçado. 4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. 5. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 741129 SP 2022/0138384-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
ADRIANO DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025